Tribunal: TJMT
Processo: 0002336-15.2018.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002336-15.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVELY SCARAMUZZA DELSIN MAGRI - CPF: 133.483.238-27 (APELANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVELY SCARAMUZZA DELSIN MAGRI - CPF: 133.483.238-27 (APELADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DEFESA ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO – JUNTADA NO PROCESSO NÃO REALIZADA – JULGAMENTO À REVELIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE –
DESPROVIMENTO DO APELO PRINCIPAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2
o
, INCISO I A IV, DO CPC –
APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA, EM PARTE
.

A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no Juízo
a quo
não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente, quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.

Considerando os critérios delineados no artigo 85, §2
o
, do CPC, devem os honorários advocatícios ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e de Apelo Adesivo, manejado pelos advogados Divanir Marcelo de Pieri e Bárbara Ferreira Araújo, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos, proposta por Evlly Scaramuzza Delsin Magri, julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 116.620/2008 e condenou o primeiro Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (id. 84736502, págs. 01/10).

O Estado de Mato Grosso apela, alegando que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no Processo Administrativo, já que a sua revelia ocorreu em razão de ter deixado transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de defesa, mesmo sendo o AR encaminhado ao seu endereço.

Aduz que o encaminhamento da notificação no endereço constante dos bancos de dados da Administração, ainda que recebida por terceiro, é válida.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de inadmissibilidade do Recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade, pois não atacou o real fundamento da sentença. No mérito, defende ter havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pugnando pelo desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 84736511, págs. 01/11).

Os Advogados Divanir Marcelo de Pieri e Bárbara Ferreira Araújo interpuseram o Recurso Adesivo, argumentando que o valor dos honorários advocatícios – R$ 2.500,00 (dois e quinhentos reais) – mostra-se ínfimo, pois corresponde a 3,73% (três, vírgula setenta e três por cento) do valor da causa, devendo ser majorado para o correspondente a 20% (vinte por cento) sobre aquele valor.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postulou o seu desprovimento (id. 84736518, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifesta-se, no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 91479450, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e de Apelo Adesivo, manejado pelos advogados Divanir Marcelo de Pieri e Bárbara Ferreira Araújo, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos, proposta por Evlly Scaramuzza Delsin Magri, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que Evlly Scaramuzza Delsin Magri propôs a Ação Anulatória de Atos Administrativos, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 16/01/2008, foi lavrado o Auto de Infração n. 116.620, em seu desfavor, sobre o fundamento do exercício de atividade potencialmente poluidora, sem licença ambiental competente, fixando multa no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais).

Aduziu, na inicial, que, instaurado o Processo Administrativo n. 195414/2008, foi notificada em 15/05/2008 (id. 84736499, pág. 22).

Salientou que houve cerceamento de defesa, visto que apresentou a defesa administrativa, tempestivamente, mas os agentes públicos não procederam à sua juntada no Processo Administrativo, o que culminou com a decretação de sua revelia.

Sustentou que a autoridade administrativa prolatou decisão, mantendo a sanção pecuniária, porém reduzindo-a para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 84736499, págs. 34/35).

Informou que a decisão que homologou o AI foi recebida por terceira pessoa, o que a impossibilitou de interpor recurso administrativo.

Diante disso, defende a nulidade da decisão e, consequentemente, dos atos dela decorrentes.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulo o Auto de Infração n. 116620 de 16.01.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 195414/2008, e, por conseguinte JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível e os advogados Divanir Marcelo de Pieri e Bárbara Ferreira Araújo, Apelação Adesiva.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada nas contrarrazões da parte Apelada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Apelada defende o não conhecimento da Apelação, alegando ausência de dialeticidade, já que o Estado de Mato Grosso não atacou o
real fundamento da sentença, apenas repetiu a alegação apresentada no Juízo singular.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

A jurisprudência do STJ, todavia, vai além, afirmando que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha "os fundamentos de fato e de direito", a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais, desde que sejam suficientes para infirmar os termos da sentença recorrida.

Nessa esteira, a reprodução, na apelação, das razões já deduzidas em contestação não determina a negativa de conhecimento do presente Apelo, especialmente, porque as razões apresentadas são suficientes para demonstração do interesse pela reforma da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
APELAÇÃO
–
ART. 514 DO CPC
–
REQUISITOS

–
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL
–

POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (STJ - AgRg no AREsp: 341906 SP 2013/0146090-9, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, data de julgamento: 07/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 18/11/2013).

Constato, ainda, que a petição do Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contém a exposição dos fundamentos de fato e de direito que, supostamente, demonstrem a injustiça da sentença impugnada.

Desse modo rejeito a preliminar.

Do Mérito

O Apelante defende a inocorrência do cerceamento de defesa, no processo administrativo, já que a Recorrida foi devidamente notificada para apresentar a defesa administrativa, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo, o que causou o julgamento à sua revelia.

Em que pese à alegação do Recorrente, verifico que, diferentemente do sustentado, a Recorrida não deixou transcorrer o prazo
in albis
, já que apresentou a defesa administrativa, em 30/05/2008 (id. 84736499, págs. 46/54); contudo, esta não foi juntada no Processo Administrativo, o que culminou com o julgamento do Auto de Infração à sua revelia.

Com efeito, se a parte Apelada apresentou defesa administrativa, é certo que o julgamento do AI, sem analisar os seus argumentos, configurou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que o livre acesso ao contraditório e à ampla defesa está consubstanciado no rol de direito e garantias fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5
o
, LV), como mecanismo inerente a qualquer processo seja na esfera administrativa, seja na judicial.

Nessa quadra, havendo a constatação de que houve afronta às garantias constitucionais acima mencionadas, não há dúvidas de que o Auto de Infração e os demais atos administrativos dele decorrentes são nulos.

Por tais considerações, o Apelo do Estado de Mato Grosso deve ser desprovido.

Da Apelação Adesiva

Os Apelantes defendem que o valor fixado, a título de honorários advocatícios, revela-se ínfimo, já que corresponde apenas a 3,73% (três vírgula setenta e três por cento) do valor da causa.

Colhe-se do caderno processual que o Magistrado
a quo
, com fundamento no artigo 85, §§2
o
e 8
o
, do Código de Processo Civil, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Sabe-se que o valor dos honorários advocatícios
deve estar adequado aos pressupostos previstos no artigo 85, §2
o
, do Código de Processo Civil, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo e o trabalho realizado pelo patrono da causa.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º - (...).

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Analisando a petição inicial da ação de origem, observo que o valor da causa é de R$ 67.024,01 (sessenta e sete mil, vinte e quatro reais e um centavo) que corresponde ao valor da multa imposta à Autora, Evlly Scaramuzza Delsin Magri.

Considerando o valor do salário mínimo vigente – R$ 1.100,00 – o valor da causa equivale a 60,93 salários mínimos, o que atrai a aplicação da regra esposada no inciso I, do §3
o
, do artigo 85, do CPC, que estabelece que a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), sobre o proveito econômico obtido.

Dessa forma, levando em consideração os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2
o
, do artigo 85, do CPC, entendo que a Apelação Adesiva deve ser provida, parcialmente, para fixar os honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
(
R$ 67.024,01 – sessenta e sete mil, vinte e quatro reais e um centavo) que deverá ser atualizado.

Fica prejudicada a análise do pedido de majoração dos honorários, pleiteado nas contrarrazões do Apelo, manejado pelo ente público estadual.

Por tais considerações, o provimento, parcial, do Apelo Adesivo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, levantada pela Recorrida e, no mérito,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
PROVEJO, EM PARTE
, a Apelação Adesiva, interposta por
Divanir Marcelo de Pieri e Bárbara Ferreira Araújo, para arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
(
R$ 67.024,01 – sessenta e sete mil, vinte e quatro reais e um centavo) que deverá ser atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022